Tribunal: TJDFT
Processo: 0743994-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743994-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: JOELMA SILVA ALMEIDA, FÁBIO HALEX DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a agravante (credora) ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa. 2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC. 3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica. 4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 5. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação dos sócios da pessoa jurídica executada), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 6. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica é instrumentalizado via incidente processual e, nessa perspectiva, o ato judicial que decide o reportado incidente não ostenta a natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória e, por conseguinte, de ordinário, não se mostra cabível a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. 7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais quando esses expedientes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal ((REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.), mas o caso sub examine não se amolda à exceção alinhavada. Decisão parcialmente reformada, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 1.033, ambos do Código Civil, defendendo o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que o encerramento irregular e a ausência de bens passíveis de penhora caracterizariam abuso de personalidade jurídica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 50 e 1.033, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que estão “ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010